Tribunal: STF
Processo: Rcl 60638
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Construdecor S.A. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do extraordinário ao Supremo. 

Em suas razões, a parte embargante aponta erro material na decisão embargada, alegando que nela há referência ao Processo n. 5006369-57.2019.4.03.6104, enquanto a decisão impugnada na reclamação é oriunda do Processo n. 5007068-48.2019.4.03.6104.

Aduz, ainda, obscuridade quanto ao fundamento da decisão embargada segundo o qual não consignado no ato reclamado que o INPC deve ser necessariamente o indexador adotado em casos similares.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Verifico que assiste razão à parte quanto ao apontado erro material, pois consta, no relatório da decisão embargada, processo de número diverso do indicado na peça primeira.

Todavia, a decisão foi proferida a partir do exame dos argumentos expendidos na inicial, inexistindo prejuízo a justificar o reconhecimento de nulidade do ato decisório. 

Ademais, a parte busca, a pretexto de sanar eventual obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Ao contrário do alegado, na tese de repercussão geral firmada no RE 1.258.934 (Tema n. 1.085) não há qualquer vedação à atuação do Poder Judiciário no sentido da possibilidade e adequação da majoração tributária aos índices oficiais de correção monetária, conforme feito pelo órgão reclamado.

3. Ante o exposto, acolho os aclaratórios para sanar o apontado erro material, sem atribuição de efeitos modificativos. 

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente